Tribunal: TJSP
Processo: 1075671-76.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão da embargante de que seja reconhecida a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no venerando acórdão - Descabimento – Hipótese em que nada há para ser esclarecido ou modificado, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargante que se limitou a apontar contradição em relação à sua própria percepção dos fatos, o que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão da embargante de que seja reconhecida a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no venerando acórdão - Descabimento – Hipótese em que nada há para ser esclarecido ou modificado, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargante que se limitou a apontar contradição em relação à sua própria percepção dos fatos, o que não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, pois somente a contradição interna da decisão justifica o seu acolhimento - Embargos de declaração que, na realidade, buscam uma nova análise das questões já debatidas e apreciadas, revelando nítido propósito de obter um rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido, o que não é possível obter no âmbito estreito do presente recurso – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.